Tribunal: TJSP
Processo: 1147073-47.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS JULGADA IMPROCEDENTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – Embora a responsabilidade da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da

Ementa:
APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS JULGADA IMPROCEDENTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – Embora a responsabilidade da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato ilícito do agente – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – Apesar de sustentar que os danos nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilações no fornecimento de energia, tal variação pode ser causada por falha interna. Há nos autos apenas prova unilateral, produzida por empresa contratada pela própria autora, sem o crivo do contraditório – Sem prova cabal de que os danos nos equipamentos eletrônicos ocorreram em razão da suposta oscilação de energia elétrica, além de inviabilizada a produção de prova pericial diante da substituição das peças, sem preservação pela autora daquelas danificadas – Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito – Aplicação do art. 373, I, do CPC – Precedentes deste E. TJSP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.